Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703318-55.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINALVA MARCAL RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Dinalva Marçal Ribeiro, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator